Tribunal: TJES
Processo: 5004484-05.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004484-05.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: SUELI ROCHA DE SOUZA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA BASE CADASTRAL DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COBRANÇAS INDEVIDAS. PAGAMENTO DOS DÉBITOS POR DESCUIDO DA PARTE AUTORA. PLEITO DE INTERRUPÇÃO DE COBRANÇA E REEMBOLSO NÃO ATENDIDO ADMINISTRATIVAMENTE (INCLUSIVE VIA PROCON). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA RECORRIDA ACERCA DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO/COBRANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APONTAMENTO DO NOME DA PARTE AUTORA NO CADASTRO DE MAUS PAGADORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RECORRIDA. RISCO DA ATIVIDADE. FALHA NO DEVER DE COOPERAÇÃO RECONHECIDO PELO JUÍZO DE PISO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E ARBITROU INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO VALOR DE R$8.000,00 (OITO MIL REAIS). VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM O CASO E EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO NO SENTIDO DE POSTULAR A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS, OU SUBSIDIARIAMENTE A MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.